Tribunal: TJDFT
Processo: 0711179-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Ocorre litispendência quando há identidade entre ações em curso, ou seja, quando há duas ações em trâmite com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
2. A litispendência não se configura quando as demandas possuem causa de pedir distintas.
3. Apelação provida.